Tribunal: TJSP
Processo: 2115934-84.2014.8.26.0000
Classe: Correição Parcial ou Reclamação Correicional / Processo Disciplinar / Sindicância
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Correição Parcial – Alegação de suspeição de Desembargador, em razão de este ter proferido sucessivas decisões, em diversos recursos e expedientes, contra os interesses do requerente – Descabimento – Incompetência desta Colenda Câmara de Direito Público para apreciar incidentes de suspeição de Desembargadores – Artigo 13, inciso I, alínea "g", do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de

Ementa:
Correição Parcial – Alegação de suspeição de Desembargador, em razão de este ter proferido sucessivas decisões, em diversos recursos e expedientes, contra os interesses do requerente – Descabimento – Incompetência desta Colenda Câmara de Direito Público para apreciar incidentes de suspeição de Desembargadores – Artigo 13, inciso I, alínea "g", do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Não bastasse, a correição parcial deixou de existir como recurso ou sucedâneo recursal desde o Código de Processo Civil de 1973, subsistindo somente na seara penal, conforme artigo 211 do Regimento Interno deste E. TJSP – Precedentes – Ademais, é de se reconhecer que eventual tumulto processual decorre da própria postura da parte, ao interpor sucessivos recursos manifestamente incabíveis na espécie – Não conhecimento do recurso.